Tribunal: TJES
Processo: 5014713-53.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014713-53.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHRISTOPHER SCHULZ
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO ANTERIOR DA DEMANDA CORRELATA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo, consolidando a propriedade e posse do bem em favor do
credor fiduciário
. Alegação de conexão com ação anulatória e
arguição
da exceção de contrato não cumprido.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a existência de nulidade decorrente
do julgamento causa

sem observância de suposta conexão
;
e
(ii) avaliar a aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido
no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há obrigatoriedade de reunião d
e ação
revisional/anulatória
com
busca e apreensão, salvo demonstração concreta de prejuízo (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.744.777/GO).

4.
Agiu com acerto o
juízo de origem
ao
afast
ar
a
tese de
conexão, pois a demanda anulatória foi julgada improcedente antes mesmo da prolação da sentença recorrida, inexistindo
risco de
decisões conflitantes (CPC, art. 55, § 1º).

5. A exceção de contrato não cumprido é inaplicável ao caso, pois as obrigações da empresa vendedora não se confundem com os direitos do credor fiduciário, dada a autonomia dos negócios jurídicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CHRISTOPHER SCHULZ contra sentença de id 10820823, da lavra do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta por BANCO VOTORANTIM S.A., confirmando medida liminar a seu tempo deferida, a fim de declarar consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do requerente, aqui Apelado, sobre o veículo descrito na petição inicial, regularmente apreendido, ressalvando eventual direito de crédito da parte requerida, ora Apelante, caso exista saldo remanescente em seu favor após alienação do bem e quitação da dívida, despesas processuais e emolumentos.

Sob o influxo do princípio da sucumbência, o douto Juízo
a quo
ainda condenou o Apelado ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com exigibilidade suspensa nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, aduz o Apelante, em suas razões (id 10820825), que
(i)
o douto Juízo de origem desconsiderou
“
a existência de demanda anterior e conexa, por meio da qual o consumidor busca a anulação/rescisão do contrato de compra e venda e financiamento
”
, que deveria ter sido reunida ao presente feito
“para o correto julgamento d
a
causa”
; e que
(ii)

“o contrato de financiamento deixou de ser cumprido pelo consumidor pelo fato da empresa vendedora e do Recorrido não conseguirem solucionar os problemas existentes nos registros do veículo, ou seja, trata-se de exceção do contrato não cumprido”
(pp. 02/03).

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que a sentença vergastada anulada,
“sendo determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento conjunto com a Ação de nº 5009601-06.2021.8.08.0035”
, ou, subsidiariamente, reformada,
“
de modo que os contratos (compra e venda e financiamento) sejam declarados nulos em face da existência de erro substancial do negócio jurídico
”
(id 10820825, p. 16).

O banco Apelado ofertou contrarrazões no id 10820829, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção do pronunciamento fustigado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por CHRISTOPHER SCHULZ contra sentença de id 10820823, da lavra do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta por BANCO VOTORANTIM S.A., confirmando medida liminar a seu tempo deferida, a fim de declarar consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do requerente, aqui Apelado, sobre o veículo descrito na petição inicial, regularmente apreendido, ressalvando eventual direito de crédito da parte requerida, ora Apelante, caso exista saldo remanescente em seu favor após alienação do bem e quitação da dívida, despesas processuais e emolumentos.

Sob o influxo do princípio da sucumbência, o douto Juízo
a quo
ainda condenou o Apelado ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com exigibilidade suspensa nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, aduz o Apelante, em suas razões (id 10820825), que
(i)
o douto Juízo de origem desconsiderou
“
a existência de demanda anterior e conexa, por meio da qual o consumidor busca a anulação/rescisão do contrato de compra e venda e financiamento
”
, que deveria ter sido reunida ao presente feito
“para o correto julgamento d
a
causa”
; e que
(ii)

“o contrato de financiamento deixou de ser cumprido pelo consumidor pelo fato da empresa vendedora e do Recorrido não conseguirem solucionar os problemas existentes nos registros do veículo, ou seja, trata-se de exceção do contrato não cumprido”
(pp. 02/03).

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que a sentença vergastada anulada,
“sendo determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento conjunto com a Ação de nº 5009601-06.2021.8.08.0035”
, ou, subsidiariamente, reformada,
“
de modo que os contratos (compra e venda e financiamento) sejam declarados nulos em face da existência de erro substancial do negócio jurídico
”
(id 10820825, p. 16).

O banco Apelado ofertou contrarrazões no id 10820829, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção do pronunciamento fustigado.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de inexistir conexão entre a ação revisional e/ou anulatória de contrato bancário e a correlata ação de busca e apreensão, admitindo-se o processamento de ambas em juízos distintos (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1.744.777/GO, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20.09.2021, DJe de 23.09.2021).

A propósito, de acordo com o Tribunal da Cidadania,
“o juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos feitos”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.086.826/SP, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 13.02.2023, DJe de 16.02.2023).

Assim, embora pudessem os pedidos deduzidos neste feito ser afetados por eventual procedência da pretensão anulatória formulada pelo Apelante nos autos da ação tombada sob o n.º 5009601-06.2021.8.08.0035, não exsurge da sentença objurgada
error in procedendo
capaz de configurar a aventada nulidade, sobretudo por não haver sido demonstrado efetivo e concreto prejuízo à parte interessada (
pas de nullité sans grief
).

Aliás, em consulta ao andamento da demanda invocada como paradigma de conexão, verifica-se que o pleito anulatório foi julgado improcedente antes mesmo de vir a ser prolatada sentença neste processo, o que, por si só, obsta a reunião das causas para julgamento conjunto (artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil).

Ademais, preservada a higidez do contrato que serve de substrato à vertente busca e apreensão, não há de se cogitar, na espécie, de exceção de contrato não cumprido, posto não ser possível imputar ao banco Apelado inadimplemento algum, tendo em vista que, como bem observou o douto Juízo
a quo
,
“a existência de pendência relacionada à
empresa vendedora
não suprime o exercício regular de direito relacionado ao credor fiduciário, ora requerente, justamente por se tratar de negócios jurídicos autônomos”
(id 10820823).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença hostilizada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante ao montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), preservada a condição suspensiva de sua exigibilidade (artigo 98,§ 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator.